Tribunal: TJDFT
Processo: 0716194-70.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. MULTA. DESCABIMENTO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Não há vício no entendimento quanto à inexistência de responsabilidade da instituição financeira, ora embargada, na manutenção do contrato objeto da demanda, vez que prontamente dispôs-se a encerrá-lo, mediante a devolução da quantia depositada, e a embargante, em mais de uma oportunidade, manteve-se inerte.
3. O depósito extemporâneo, realizado em favor do embargado, deve ser restituído integralmente à embargante, dada a manutenção do acórdão, sem que haja atribuição de efeito modificativo.
4. Apenas se for demonstrado o caráter manifestamente protelatório do recurso é que se autoriza a fixação de multa, não superior a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, prevista no art. 1.026, § 2o do CPC
5. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes.